Tribunal: TJDFT
Processo: 0750442-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750442-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AURILEDA VIEIRA CAVALCANTE DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, não conheceu da exceção de pré-executividade por ele apresentada. Alega, em síntese, que: 1) trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva decorrente da ação no 32.159/97, em que o Distrito Federal apresentou impugnação, todavia, sem abordar a ilegitimidade ativa; 2) posteriormente, apresentou exceção de pré-executividade, apontando ilegitimidade ativa da exequente à luz do IRDR 21, por ser filiada ao SINDSER e não exclusivamente ao SINDIRETA; 3) a ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e independentemente de preclusão; 4) a questão é exclusivamente documental, apta a ser examinada em sede de exceção de pré-executividade, e que o seu não conhecimento configura cerceamento de defesa; 5) o perigo de dano decorre da expedição e iminente pagamento de RPV a parte ilegítima, o que pode gerar prejuízo ao erário; 6) a manutenção da decisão agravada implica pagamento indevido e posterior necessidade de ressarcimento, o que tornaria o dano irreparável ou de difícil reparação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender imediatamente o curso do cumprimento de sentença, especialmente o pagamento da RPV, até o julgamento do presente recurso e, no mérito, seja determinado ao Juízo de origem que conheça da exceção de pré-executividade e analise o mérito da alegação de Ilegitimidade ativa da exequente/agravada com base na documentação pré-constituída. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: (...) Não é possível a oposição de exceção de pré-executividade após julgamento definitivo de impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da preclusão consumativa. (...) Ademais, não se trata de matéria nova. O que o Distrito Federal pretende é, na verdade, rediscutir matéria de forma extemporânea. Com efeito, o ente distrital apresentou impugnação ao ID 109376035, em 23/11/2021. Entretanto, a exceção de pré-executividade faz referência a fatos alegadamente ocorridos em 1996. (...) Ocorre que a ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública que, em tese, pode ser apresentada e analisada a qualquer tempo, desde que apoiada em prova documental pré-constituída. E, no caso, verifico que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal ainda em 2021 limitou-se aos critérios de atualização e juros aplicáveis ao crédito, sem se debruçar sobre a legitimidade da exequente (ID 109376035 do processo referência). Por sua vez, a comprovação da ilegitimidade seria exclusivamente documental (o que permitiria sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade), uma vez que a exequente não seria filiada exclusivamente ao SINDIRETA, como decidido no IRDR 21 (julgado em 19/08/2024), supervenientemente à apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença (Tese firmada: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.). No mesmo sentido: (...) 1.- Trata-se de agravo de instrumento em que se discute a legitimidade para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva referente ao benefício-alimentação, com base na tese firmada no IRDR 21. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir: [i] a aplicabilidade da tese fixada no IRDR 21 ao caso; [ii] a legitimidade da Agravada para propor o cumprimento individual da sentença coletiva, considerando a tese firmada no IRDR 21 que delimita tal legitimidade a servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação da tese definida ao caso, ainda em andamento, se revela a medida mais adequada aos objetivos concebidos pelo novo CPC de dar celeridade e homogeneidade no julgamento de processos nos quais as questões jurídicas se repetem, sem se descurar da jurisprudência do STF a respeito da relativização da preclusão em condenações em face da Fazenda Pública. 4. A tese vinculante do IRDR 21 estabelece que somente os servidores pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva e representados exclusivamente pelo Sindireta/DF possuem legitimidade para cumprimento individual da sentença coletiva. 5. A Autora é servidora pública da extinta Fundação Educacional do DF, o que confirma a sua ilegitimidade ativa, conforme a tese fixada. (...) (Acórdão 1971403, 0731294-23.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) E a análise dessa questão é capaz de impactar diretamente na validade e continuidade do cumprimento de sentença, havendo, inclusive, risco de dano iminente ao agravante, diante da iminente liberação dos valores já depositados. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, sem prejuízo da possibilidade de o Juízo de origem, nesse ínterim, apreciar a exceção de pré-executividade apresentada pelo Distrito Federal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator